Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-96.2020.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1000343-96.2020.8.11.0033
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Embargante(s): NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JÚNIOR
Embargado(s): MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.
A parte embargante alegou que houve omissão no voto, porquanto não enfrentou os seguintes fatos: 1) não houve contato prévio entre o Autor e o suposto comprador, afastando a culpa exclusiva do Consumidor; 2) o sistema da Ré não confere a segurança que dele se espera, tendo o estelionatário acesso aos dados do Autor na plataforma da Ré, possibilitando envio de e-mail fraudulento; 3) as orientações de segurança previstas no site não podem ser aplicadas, visto que NÃO SÃO AS MESMAS DA ÉPOCA DO EVENTO, tendo tido alterações em 13.07.2020 e 30.09.2020; 4) aplica-se a inversão do ônus da prova.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 80553476.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84, do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 09/03/2021 e os embargos somente foram opostos em 18/03/2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora